Tribunal: TJDFT
Processo: 0726975-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO MATERIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORA. DIVULGAÇÃO ONEROSA PELA INTERNET DE MATERIAL DIDÁTICO DE AUTORIA DA AGRAVANTE. TUTELA DE URGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE INTERNET, PARA SUSPENSÃO DO CONTEÚDO E RETENÇÃO DE RECEBÍVEIS. MEDIDA ÚTIL E NECESSÁRIA À PRESERVAÇÃO DO DIREITO AUTORAL. DEFERIMENTO. PEDIDO COMINATÓRIO DEDUZIDO EM FACE DA AGRAVADA. NÃO CONCESSÃO. APARENTE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS DA RECORRIDA POR TERCEIROS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As obras intelectuais de texto científico e audiovisuais estão abarcadas pelo art. 7o, I e VI, da Lei 9.610/98, sendo certo que, segundo o art. 28 daquela legislação de regência dos direitos autorais, cumpre “ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica”.
2. E nos termos do art. 105, da Lei de Direitos Autorais, “a transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente”.
3. Demonstrado de maneira suficiente que a parte agravante é titular dos direitos autorais sobre as obras que encontram-se disponibilizadas nos endereços virtuais fornecidos, sem autorização, demonstrada está a probabilidade no direito alegado, bem assim que a permanência desta situação representa evidente dano a direito autoral, justificando a concessão de tutela de urgência para bloqueio de conteúdo e recebíveis por provedor de aplicações de internet.
4. Ademais, a parte agravante apresenta as URL específicas para fins de indisponibilidade de domínio, visto que tal exigência se faz necessária para que seja possível a localização exata do conteúdo apontado como infringente, em observância, inclusive, aos Princípios de Manila, marco de garantias fundamentais e boas práticas no ambiente virtual.
5. Havendo indícios fundados de possível utilização fraudulenta de dados de terceiro, no caso a agravada, que demonstrou cooperação para elucidação dos fatos noticiados, com os quais alega não ter qualquer relação, não se verifica utilidade no o pleito liminar em relação aos pedidos de concessão de tutela provisória de urgência e de evidência em desfavor da agravada.
6. Agravo de instrumento parcialmente provido.